Tribunal: STF
Processo: RHC 248904
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no AgRg no HC 866.369/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 39):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA ESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O acórdão encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte de que "a prática de falta grave, consubstanciada em fuga do estabelecimento prisional, implica interrupção do lapso temporal exigido para a obtenção do benefício da progressão de regime, devendo ser considerado como novo termo a quo do período aquisitivo a data da recaptura do apenado, por se tratar de infração disciplinar de natureza permanente" (HC n. 335.399/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe de 26/11/2015). 



    2. Agravo desprovido.



    Busca-se, em suma, seja reconhecida como data-base para a concessão de novos benefícios a data do cometimento da infração e não a da recaptura (eDOC 65).



    A liminar foi indeferida (eDOC 85). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 87):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE (FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL). ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME (DATA DA RECAPTURA). DECISÕES DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM AFINADAS COM A PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Busca a defesa o reconhecimento como data-base para a concessão da progressão de regime a data da falta grave (20.9.2021) - fuga do estabelecimento prisional - , e não a data da recaptura do recorrente (18.5.2023).



    Depreende-se dos autos que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 40):



    “Consta dos autos que o Juízo da Execução considerou a data da recaptura do agravante como termo inicial da contagem do prazo para progressão de regime prisional. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, nos seguintes termos: 



    "[...] O agravante cumpre pena de 12 anos, 03 meses e 12 dias de reclusão pelas práticas de roubo majorado, de receptação e de associação criminosa, quando cometeu falta grave em 20 de setembro de 2021, consistente em evadir-se do estabelecimento prisional, sendo recapturado somente em 18 de maio de 2023. 



    O termo inicial adotado no caso em pauta para fins de eventual progressão ao regime semiaberto (18 de maio de 2023 data da recaptura fls. 38) mostrou-se, assim, correto. 



    O prazo para obtenção da progressão de regime foi interrompido, sendo restabelecido na data da recaptura do sentenciado, a partir do qual se reiniciou o prazo, exatamente como constou no cálculo de fls. 36/39.



    Não há como afastar a aplicabilidade do entendimento do Enunciado n. 534 da Súmula de Jurisprudência do STJ, consoante a qual “a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração” 



    Tal como consta da decisão de fls. 40, a data-base, para novo período aquisitivo, em caso de fuga do estabelecimento prisional por se tratar de infração disciplinar de natureza permanente é o dia da recaptura do preso evadido (art. 111, III, do CP). 



    O abandono da expiação punitiva ocorreu em 20 de setembro de 2021, mediante evasão, não podendo ser considerada mencionada data como marco inicial para a concessão de benefícios, como almeja a esforçada Defesa. 



    É risível o argumento de querer contar-se o prazo durante o qual o reeducando colocou-se indevidamente em liberdade como parte de pena cumprida.



    Quando o reeducando se evade do sistema penitenciário, ocasionando o abandono do cumprimento de sua pena, a transgressão é perdurável até o momento de sua recaptura, para que retome a expiação da reprimenda, como no caso dos autos. 



    Comprovada a conduta gravosa, o sentenciado fica, assim, sujeito à interrupção do prazo para obtenção de benefícios, originando-se, a partir da recaptura, o recomeço do cômputo temporal. 



    Com efeito, a evasão prisional não pode ser considerada como mera falta grave, mas sim como interrupção do cumprimento de pena. No presente caso, o agravante somente voltou ao cárcere porque foi muito tempo depois recapturado, e não por espontânea apresentação. É, pois, de rigor o reinício da contagem do lapso temporal para fins de benefícios executórios apenas a partir da data de sua recaptura. 



    O sentido de declarar reiniciada a contagem dos prazos consiste em compelir o sentenciado a manter comportamento disciplinado e motivá-lo a não reiterar no cometimento de faltas disciplinares. 



    O período anterior é computado para fins de expiação punitiva, mas é indiscutível a necessidade de cumprimento de novo interregno da pena remanescente para a obtenção de benefícios executórios, a ser iniciado apenas na data de sua recaptura. 



    Em suma, é de rigor o reconhecimento de que a data a ser considerada como base para a consecução à progressão de regime prisional é a do momento em que o reeducando foi recapturado, tal como efetuado no cálculo de penas de fls. 36/39. 



    Nenhum reparo merece, pois, a decisão do Juízo monocrático" (fls. 56/58).



    O acórdão encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte de que "a prática de falta grave, consubstanciada em fuga do estabelecimento prisional, implica interrupção do lapso temporal exigido para a obtenção do benefício da progressão de regime, devendo ser considerado como novo termo a quo do período aquisitivo a data da recaptura do apenado, por se tratar de infração disciplinar de natureza permanente" (HC n. 335.399/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe de 26/11/2015) (grifei).



    Verifico que decisão exarada pela Corte Superior não merece reparos porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte:



    “PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DO PRÉVIO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A PARTIR DA DATA DA RECAPTURA DO CONDENADO. ORDEM EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. [...] 4. Destarte, “o cometimento de falta grave pelo detento tem como conseqüência o reinício da contagem do lapso temporal para a concessão de progressão de regime prisional a partir da data da última falta grave ou de recaptura, em caso de fuga” (HC 94.137, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.04.09). Precedentes: HC 95.367, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 21.08.09; HC 97.135, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 24.05.11; HC 97.767, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 20.11.09; HC 94.726, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 27.03.09. 5. In casu, o paciente evadiu-se do estabelecimento prisional em 17.03.11, tendo sido recapturado apenas em 05.06.11. Em razão da prática da falta grave (fuga), o Juízo da Execução determinou a perda de um terço dos dias remidos, bem como decidiu, verbis: “a data-base para novos benefícios é o dia da captura (05/06/2011)” [...]”. (HC 114.043, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21.05.2013, DJe 05.06.2013, grifei)



    “[...] 4. O cômputo do novo período aquisitivo do direito à progressão de regime, considerando-se o lapso temporal remanescente de pena, terá início na data do cometimento da última falta grave pelo apenado ou, no caso de fuga do estabelecimento prisional, de sua recaptura. 5. A recontagem e o novo termo inicial da contagem do prazo para a concessão de benefícios, tal como na progressão de regime, decorrem de interpretação sistemática das regras legais existentes, não havendo violação ao princípio da legalidade. Precedente. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado. (HC 97.135, Rel. Min.: ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 24.05.2011)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente